Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-43.2017.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001613-43.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 027.697.121-36 (APELANTE), JORGE EGUES - CPF: 938.043.181-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), E. W. D. O. E. - CPF: 072.216.911-69 (APELANTE), ERICK JUNIOR OLIVEIRA EGUES - CPF: 072.217.151-06 (APELANTE), MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 027.697.121-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO LADEIRA DE SOUZA - CPF: 167.569.916-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por E. W. D. O. E. e por ERICK JUNIOR OLIVEIRA EGUES, representados por Maria Benedita de Oliveira, visando reformar a sentença, de Id. 4253301, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda , que, na Ação de cumprimento de sentença que fixou obrigação alimentar nº 1613-43.2017.811.0013, ajuizada em desfavor de JORGE EGUES, homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, de Id. 74790458, os apelantes sustentam a necessidade de desconstituição parcial da sentença, ante a impossibilidade de extinção do feito antes de cumprida integralmente a dívida, conforme preleciona o art. 922 do CPC.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 74790462.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 89681956).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A legislação processual prevê que, em havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou diferimento do modo e/ou do tempo de pagamento, há de ser suspensa a execução até que a dívida seja totalmente adimplida pelo devedor.

O art. 922 do CPC assim estabelece:

“Art. 922 - Convindo as partes, o juiz
declarará suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único - Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Tal posicionamento decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir normalmente, evitando a necessidade de propositura de nova demanda por equívoco da extinção prematura.

Com a devida vênia, entendo que o Magistrado de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a execução de alimentos com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo.

Neste sentido, é o entendimento do jurisprudencial,
in verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção”
. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5ª Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento”.
(TJMT, RAC n. 160978/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e determinar a suspensão da execução durante o prazo indicado no acordo para o cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021